Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-38.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva dos consumidores, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001851-38.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1001851-38.2019.8.26.0084
Comarca:
Foro de Vila Mimosa Regional de Campi
Apelante:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz sentenciante: Alfredo Luiz Gonçalves
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E
DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE
DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA
DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do
CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade
objetiva
que
apenas
dispensa
a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva dos consumidores, nos termos
do § 3.o do art. 14 do CDC.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 25.116

Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto à r. sentença proferida a fls. 200/206,
publicada em 25.7.19, que julgou procedente a pretensão
inicial deduzida em ação regressiva de ressarcimento de
danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.907,50,
atualizados monetariamente desde o desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês da citação, além de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total da condenação, mesmo valor atribuído à
causa. Apela a ré para postular a improcedência da demanda em razão da ausência de
comprovação do nexo de causalidade. Realça ser ônus da
autora comprovar eventual ocorrência de oscilação de
energia na data em que houve a queima dos aparelhos de seu
segurado. Ressalta que o risco não é componente essencial
da contratação da prestação de serviços, ao contrário do
contrato de seguro, sendo imprescindível a existência do
nexo de causalidade não evidenciado nos autos. Enfatiza
que nem mesmo foram concluídas as causas da queima dos
produtos descritos na petição inicial, pois os documentos
não apontaram em momento algum que tal fato tenha se dado
em razão de descargas elétricas, se tratando apenas de
meras suposições. Frisa que ao se desfazer dos bens a
autora prejudicou o direito de a apelante poder testar os
aparelhos. Acentua que nem toda queima de aparelho
eletrônico se dá por responsabilidade da concessionária de
energia elétrica. Releva que nos termos do art. 205 da
Resolução
414/2010,
da ANEEL, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua
rede, sendo que não há qualquer registro nas datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas pela demandante. Frisa inexistir prova do
pagamento efetuado ao segurado.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Narra a petição inicial que o segurado
da
autora
tive aparelhos e equipamentos eletrônicos
danificados
em
decorrência
de
oscilação
de
energia
ocorrida em 23.3.16. Diante da indenizão securitária paga
pela autora ao segurado, sub-rogou-se no direito que lhe
assiste e ajuizou a presente demanda contra a prestadora
do serviço de fornecimento de energia elétrica, com a
finalidade de ser ressarcida no montante de R$ 3.907,50.
A
divergência
instaurada
entre
as
partes consiste na ocorrência ou não da má prestação do
serviço pela ré, que alega que nas datas mencionadas o
fornecimento de energia nos imóveis dos segurados foi
regular, não tendo ocorrido qualquer oscilação, o que
excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica a
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art.
349 do CC).
Dessa forma, incide ao caso o art. 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, artigo 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da
indenização securitária no total de R$ 3.907,50 (fl. 50),
bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos
nos equipamentos e as alegadas sobrecargas de tensão de
energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios do
sinistro e os laudo técnico realizados na época do evento
(fls. 33/49), que confirmam que os equipamentos foram
danificados por descarga elétrica e problemas na rede
elétrica.
Ressalvado meu entendimento de que o
aludido laudo técnico não se presta a comprovar o nexo de
causalidade por ter sido elaborado unilateralmente por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-ré provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aludido art. 14, parágrafo 3.o, incisos I e II, do CDC, o
que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
De se ressalvar que nenhuma prova foi
trazida pela ré na fase instrutória, sendo que conforme já
mencionado, aquelas produzidas na fase recursal sem a
evidência de que não pode fazê-lo anteriormente por motivo
de força maior não tem o condão de afastar as alegações da
autora nem de comprovar a inexistência de defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação do serviço.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar os segurados nos
limites do contrato, de rigor a condenação da ré ao
ressarcimento.

Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso,
com
imposição
de
fixação
dos
honorários
advocatícios por equidade em R$ 1.000,00, já considerada a
fase recursal, atualizados desde a data deste julgamento e
com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24714
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FC72BCC
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FD9B854
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001851-38.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.